Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE PREPARO OU DE PEDIDO FORMAL DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO NÃO COMPROVADO. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO INADMITIDO POR DESERÇÃO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que rejeitou a queixa-crime, nos seguintes termos: “Ante o exposto, tendo em vista a impossibilidade de emenda nesta oportunidade, e ante a ausência de pagamento das custas iniciais do feito, eis que a parte requerente não se desincumbiu de comprovar a alegada hipossuficiência, acolhendo a manifestação ministerial sob o ID 162613048, REJEITO A QUEIXA - CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO II, do CPP”.
3. A queixa-crime foi oferecida em 01/06/2023, objetivando imputar à querelada as condutas tipificadas nos artigos 138 e 140, § 3.o, na forma do artigo 141, § 2.o, todos do CP, em decorrência de fatos ocorridos em 07/12/2022. Por força da rejeição da queixa-crime em relação ao suposto crime de injúria racial, o juízo da 5a Vara Criminal de Brasília declinou da competência e o processo foi redistribuído para o Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília em 20/06/2023, para análise do suposto delito de calúnia.
4. Razões do recurso. O apelante pugna pela reforma da sentença, para o recebimento da queixa-crime quanto ao suposto crime de calúnia.
5. Preliminar de deserção suscitada pelo Ministério Público, sob o argumento de que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo, assim como não comprovou que tem direito à gratuidade de justiça.
6. Contrarrazões da querelada. Pugna pela manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.
7. Consoante o disposto no art. 92, da Lei no 9.099/95, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal. E o art. 806, § 2o, do CPP, dispõe: "A falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto.".
8. Ademais, o artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Quanto à comprovação do pagamento, o mesmo diploma legal estabelece: “Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
9. No caso, o recorrente não requereu o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 4o, da Lei no 1.060/50, assim como não apresentou elementos concretos para demonstrar a sua condição financeira e o direito ao benefício leal. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1116480, 20171610042515APJ, Relator Fernando Antônio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE 16/8/2018; Acórdão 843283, 20140020310199AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a TURMA CÍVEL, DJE 27/1/2015.
10. Destarte, considerando que o apelante não comprovou o preparo do recurso, assim como não requereu a gratuidade de justiça ou comprovou o direito ao benefício, o recurso interposto, desacompanhado do regular preparo no prazo legal, carece de pressuposto objetivo, prejudicando a sua admissibilidade. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1440518, 07144571020228070016, Relator Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, DJE: 15/8/2022; Acórdão 1620284, 07052179420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022.
11. RECURSO NÃO CONHECIDO. Diante da apresentação de contrarrazões, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$300,00 (trezentos reais).